Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIR O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de GISELE APARECIDA DOS SANTOS, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas indicadas e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial médica, caracterizou cerceamento de defesa, considerando a necessidade de instrução probatória para aferir se os procedimentos cirúrgicos possuem caráter reparador ou meramente estético.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando as provas já constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, estabeleceu que os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-cirurgia bariátrica, mas ressalvou a possibilidade de realização de junta médica quando houver dúvidas justificadas sobre o caráter estético do procedimento.
5. No caso concreto, a controvérsia reside na caracterização das cirurgias pleiteadas pela beneficiária como reparadoras ou meramente estéticas, sendo necessária a produção de prova pericial médica para elucidar a questão, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.
6. A ausência de oportunidade para produção da prova técnica essencial à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
7. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e seja regularmente instruído, com a realização da perícia médica requerida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia relevante sobre a natureza dos procedimentos médicos pleiteados, demandando prova técnica para sua elucidação.
2. Nos casos que envolvem a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas, a realização de perícia médica é essencial para determinar se os procedimentos possuem caráter reparador ou meramente estético, conforme previsto no Tema n. 1.069 do STJ.
3. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem são medidas adequadas quando a supressão de instrução probatória compromete o direito da parte de comprovar suas alegações.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069; STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; TJ/MT, RAC 10451345820228110041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJe 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005365-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 915.485.861-53 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIR O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de GISELE APARECIDA DOS SANTOS, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas indicadas e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial médica, caracterizou cerceamento de defesa, considerando a necessidade de instrução probatória para aferir se os procedimentos cirúrgicos possuem caráter reparador ou meramente estético.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando as provas já constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, estabeleceu que os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-cirurgia bariátrica, mas ressalvou a possibilidade de realização de junta médica quando houver dúvidas justificadas sobre o caráter estético do procedimento.

5. No caso concreto, a controvérsia reside na caracterização das cirurgias pleiteadas pela beneficiária como reparadoras ou meramente estéticas, sendo necessária a produção de prova pericial médica para elucidar a questão, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

6. A ausência de oportunidade para produção da prova técnica essencial à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

7. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e seja regularmente instruído, com a realização da perícia médica requerida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia relevante sobre a natureza dos procedimentos médicos pleiteados, demandando prova técnica para sua elucidação.

2. Nos casos que envolvem a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas, a realização de perícia médica é essencial para determinar se os procedimentos possuem caráter reparador ou meramente estético, conforme previsto no Tema n. 1.069 do STJ.

3. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem são medidas adequadas quando a supressão de instrução probatória compromete o direito da parte de comprovar suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069; STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; TJ/MT, RAC 10451345820228110041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJe 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais deduzidos por
GISELE APARECIDA DOS SANTOS
, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas listadas na exordial, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00

(
vide
ID. 265316347).

Por suas razões recursais de ID. 265316754, a Parte Apelante alega,
em sede preliminar
, ocorrência de
cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica por ela tempestivamente requerida, sustentando que o Juízo
a quo
teria ignorado a necessidade de dilação probatória prevista no Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ, que preconiza a possibilidade de instauração de junta médica quando houver "
dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica
", situação que estaria evidenciada
in casu
ante a amplitude dos procedimentos vindicados na petição inaugural.

No
mérito
, aduz
inexistir ilegalidade na conduta da operadora do plano de saúde
de negar a cobertura das cirurgias plásticas buscadas pela Apelada, porquanto não ostentariam caráter reparador, além de não integrarem o rol mínimo de procedimentos médicos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de modo que inexiste obrigação legal de custeio.

Subsidiariamente
, discorre acerca da necessidade de
redução do
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais e da correção monetária aplicável às verbas condenatórias.

Contrarrazões apresentadas no ID. 265316757, em que se
refuta a preliminar
arguida e pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 265793270).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Aprecia-se,
ab initio
, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Parte Apelante, a qual
merece integral acolhimento
.

A previsão legal de que o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas ou, então, de que o julgador é o destinatário final e soberano na análise das provas –
inclusive da necessidade de sua produção
–, deve ser sempre interpretada conforme as garantias constitucionais, nesse caso em específico, o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Destarte, por mais que o magistrado não se convença minimamente da pretensão ou defesa apresentada por um dos litigantes,
havendo a possibilidade, ainda que remota, de que ele prove sua alegação por algum meio de prova
,
não há como julgar antecipadamente a lide
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no REsp: 1763342 RN 2018/0223150-2. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: DJe 21/06/2019; g. n.).

Outrossim, é cediço que o julgamento antecipado da lide não configura, em regra, cerceamento de defesa, mas nesses casos o juiz deve se manifestar sobre a desnecessidade da produção de outras provas, principalmente se já manifestado inicialmente pela parte interessada em produzi-las.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
" (
ex vi
STJ. REsp 499649 PR 2003/0020652-3. Relator: Min. José Delgado, Primeira Turma. Data de Julgamento: 10/06/2003, Data de Publicação: 08/09/2003; destaquei).

In casu
, observo que a controvérsia central da demanda reside na
efetiva natureza das cirurgias plásticas vindicadas por
GISELE APARECIDA DOS SANTOS
, se ostentam caráter estético ou, de fato, reparador, complementares ao tratamento da obesidade mórbida à qual fora anteriormente submetida através da realização de cirurgia bariátrica.

Entretanto, a magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo que “
seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas
”,
sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas
, conforme termos a seguir transcritos:

“(...)

Do julgamento antecipado

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero ‘julgamento conforme o estado do processo’ pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido,
seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas
, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

(...)

Destarte, indefiro o requerimento de dilação probatória formulada pelas partes nos Ids. 112471503 e 112991088 e passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos
.”
(ID. 265316347; g. n.).

No caso em análise, ainda que o relatório médico acostado aos autos recomende, expressa e minuciosamente, a intervenção cirúrgica em diversas regiões do corpo da Apelada,
não se pode relegar o direito da Parte Recorrente de produzir as provas necessárias a alicerçar suas alegações defensivas
, sobretudo quando
a
matéria discutida demanda conhecimentos técnicos específicos
, a serem elucidados mediante avaliação criteriosa de profissional da área médica
.

Logo, considerando que o julgamento antecipado da lide é medida excepcional, somente admissível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
, nos termos do art. 355, I, do CPC –
circunstância essa não evidenciada no caso sub examine
–, eis que
as partes continuam a divergir sobre ponto crucial atinente à caracterização ou não dos procedimentos negados como integrantes do tratamento da obesidade mórbida
; a meu ver,
o ato sentencial claramente veio de forma prematura
.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (
Tema n. 1.069/STJ
), consolidou-se no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por serem decorrentes do tratamento da obesidade mórbida.

Todavia, o próprio precedente invocado ressalva a possibilidade de a operadora, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia prescrita, se utilizar do procedimento de junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, sem prejuízo do beneficiário exercer seu direito de ação caso discorde do parecer exarado, que não vinculará o julgador, dependendo da
análise casuística
. Veja-se:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

No caso concreto, além da extensão e variedade das cirurgias pleiteadas pela Autora/Apelada
GISELE APARECIDA DOS SANTOS
–
dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos
–, a Ré/Apelante
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
apresentou documentos que indicam que
alguns desses procedimentos não são enquadrados como reparadores pela literatura médica especializada
, a exemplo do "
lifting de glúteos
";
circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória no caso vertente
.

Nesse sentido, é o entendimento deste c. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUIZO DE ORIGEM - INSURGÊNCIA RECURSAL - NÃO ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DETERMINAR SE OS PROCEDIMENTOS POSSUEM CARATER REPARADOR OU MERAMENTE ESTÉTICO. 4. Recurso desprovido. 5. Tese de julgamento:
‘Não demonstrada, de maneira inequívoca, a urgência para realização procedimentos pós-cirurgia bariátrica, e havendo controvérsia sobre a sua natureza, isto é, se reparadores ou meramente estéticos, inviável a concessão da tutela pleiteada antes da realização da prova pericial’
.
”.
(TJ/SP. RAI 2377681-02.2024.8.26.0000. Relator Des. Fernando Marcondes, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/01/2025, DJE 23/01/2025; g. n.).

Entendimento em sentido diverso implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição da República, máxime considerando que a perícia médica pleiteada pela ora Apelante constitui o meio de prova por excelência para elucidar a celeuma em debate, consoante, inclusive, os parâmetros preconizados pelo STJ no já citado Tema n. 1.069.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DAS CIRURGIAS
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.
Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se as cirurgias possuem caráter estético ou reparador. Recurso Provido.”
(TJ/MT. RAC 10451345820228110041. Relatora Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/10/2024, DJe: 04/10/2024; g. n.)

Nessa ordem de pensar, de rigor o acolhimento da preliminar aventada pela Apelante, determinando-se a
anulação da sentença
e o
retorno dos autos à origem para regular instrução processual
, oportunizando-se às partes a produção dos elementos probatórios aptos a subsidiar seus argumentos,
em especial a perícia médica judicial.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e
anular a sentença
, devendo os autos retornar à origem para regular processamento do feito
,
a fim de que se oportunize às partes a produção das provas requeridas; restando prejudicada a análise das teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025